Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. REGULARIZAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão do não saneamento de irregularidade de representação processual pelos exequentes após atingirem a maioridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regularização da representação processual por um dos litisconsortes afasta a extinção do processo em relação a ele; (ii) estabelecer se é válida a extinção do feito sem prévia oportunização adequada de manifestação da Defensoria Pública diante de diligências infrutíferas para localização de outro litisconsorte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularização da representação processual deve ser aferida de forma individualizada em litisconsórcio ativo, competindo a cada parte cumprir as determinações relativas à sua própria capacidade postulatória.
4. O cumprimento da determinação judicial por um dos exequentes afasta a extinção do processo em relação a ele, pois a sanção processual deve observar a pessoalidade e a divisibilidade dos ônus processuais.
5. O descumprimento da ordem judicial por um litisconsorte não contamina a situação processual dos demais, salvo em hipóteses de relação jurídica unitária ou de interdependência, o que não se verifica no caso.
6. O CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, devendo-se evitar a extinção do processo quando possível seu prosseguimento útil em relação a alguma das partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.